Tribunal: TJES
Processo: 0018310-96.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018310-96.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CAMBRAIA E ROSA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – ISENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26, da Lei Federal n. 6.830/1980, não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo se der depois da apresentação de defesa pela parte contrária, circunstância que atrai a aplicação do denominado "princípio da causalidade".

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que “
a sentença é o marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, de maneira que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos eventualmente interpostos. Hipótese em que a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/1973, aplicando-se, portanto, as regras nele previstas
” (STJ, REsp n. 1.926.477/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022).

3. Aplica-se a regra do art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018310-96.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA., ora Apelada.

Pela sentença id 7312226, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a "exceção de pré-executividade" e julgou extinto o processo executivo, fixando, ao final, honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7312226, aduzindo, em breve síntese, que (1) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil; (2) não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do disposto no art. 26, da Lei de Execuções Fiscais e (3) não são devidas custas processuais por força do que estabelece o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

O art. 26, da Lei de Execuções Fiscais, prevê nos seguintes termos: “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
”

Ocorre que, no caso, o cancelamento da CDA exequenda ocorreu após a apresentação da "exceção de pré-executividade" pela Apelada, na qual restou esclarecido que o referido título executivo já havia sido anulado por força de decisão judicial transitada em julgada (processo nº 0005623-28.2010.8.08.0024), circunstância que atrai a incidência do "princípio da causalidade".

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com suporte na tese jurídica vinculante firmada por ocasião da apreciação do Tema nº 421:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CABIMENTO. (...)
3. A dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo por iniciativa da exequente se der depois de o réu ter sido citado e manifestado defesa
, o que, na espécie, se deu tanto em exceção de pré-executividade quanto em embargos à execução. Entendimento em consonância com a inteligência da Súmula 153 do STJ.
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 311.143/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 8/6/2018 – grifei)

Nesta mesma linha de compreensão já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0003597-33.2005.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, ocasião em que assentado o entendimento segundo o qual “
não se aplica ao caso o disposto no art. 26, da LEF, a fim de exonerar o exequente do pagamento das despesas processuais, porque o C. STJ reconheceu que o exequente não se exime do pagamento das despesas processuais, com lastro no art. 26, da LEF, quando o executado tiver oferecido defesa, o que ocorreu
”.

Quanto ao pedido de aplicação do disposto no art. 90, § 4º, do atual Código de Processo Civil, tem-se que a r. sentença vergastada foi proferida ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual se revela inaplicável por ausência de disposição correspondente no revogado diploma.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que “
a sentença é o marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios, de maneira que é indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos eventualmente interpostos. Hipótese em que a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/1973, aplicando-se, portanto, as regras nele previstas
” (STJ, REsp n. 1.926.477/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Destarte, não merece reparo a verba honorária sucumbencial fixada equitativamente pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época em que proferida a sentença impugnada.

Por fim, a r. sentença vergastada merece reparo na parte em que impôs condenação de pagamento de custas processuais ao Apelante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte
ex adversa
, o que não houve.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Portanto, merece acolhida a insurgência recursal do Apelante neste particular, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões